Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724002-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ISMAEL FIRMINO SOARES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Medida Cautelar Antecedente à Apelação Cível, apresentada por Ismael Firmino Soares em face do BRB Banco de Brasília S/A, com pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira não efetue novos descontos na conta do Requerente até o desfecho da lide. Na inicial da cautelar (ID 27625125), o Autor formula pedido de concessão de gratuidade de justiça, alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, por se encontrar em situação de penúria em razão do superendividamento vivenciado, sobretudo em virtude dos elevados valores descontados, em contracheque e conta corrente, para pagamento de diversos empréstimos, entre eles os que são objeto de discussão no feito de referência. Aduz que, desde o mês de março de 2021, não possui condições de subsistência, pois o banco réu, além de descontar a totalidade dos vencimentos depositados em conta bancária, impediu a contratação de novas modalidades de crédito, referentes ao cheque especial e à antecipação salarial, com as quais mantinha a sobrevivência da família. Requer o Autor a concessão de gratuidade de justiça, bem como a concessão de tutela de urgência para obstar a realização de descontos na conta bancária dele, até o final julgamento da presente Medida Cautelar. O Preparo não foi recolhido, em razão da apresentação de pedido de gratuidade de justiça. Foi determinada a emenda à inicial para: 1) atribuir valor à causa; e 2) juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 27649432). O Autor apresentou, então, emenda à inicial atribuindo à causa do valor de R$ 94.722,14 (noventa e quatro, mil setecentos e vinte dois reais e quatorze centavos) e juntando extratos de contas bancárias, nos bancos Santander e BRB - Banco de Brasília S/A, Declaração de Imposto de Renda, comprovantes de despesas ordinárias e cópia de uma nova Cédula de Crédito Bancário referente a refinanciamento de empréstimo junto ao Banco Inter S/A (IDs 28128861, 28128862, 28128863, 28128864, 28128865, 28128866 e 28128867). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Da análise do contracheque mais recente juntado aos autos, do mês de dezembro de 2020, é possível constatar que o Autor recebeu remuneração bruta de R$ 14.851,63 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e líquida de R$ 4.784,64 (quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) (ID 27625144 - pág. 13). Consoante Declaração de Imposto de Renda, o Autor percebe renda anual de R$ 177.119,44 (cento e setenta e sete mil, cento e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) e possui apenas um dependente menor de idade. Além disso, é proprietário de uma casa no município de Caldas Novas/GO, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) e de um veículo no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), possuindo, ainda, dívidas declaradas no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), em 31/12/2020 (ID 28128865). Nos extratos juntados aos autos, é possível constatar uma intensa movimentação financeira na conta mantida pelo Autor no Banco Santander, que possui saldo positivo, e na qual são depositados, inclusive, rendimentos de aplicação financeira sob a rubrica “CONTAMAX CDB DI” (ID 28128862 - pág. 1 a 12). Quanto ao extrato da conta bancária mantida no BRB – Banco de Brasília, depreende-se que a existência de saldo negativo decorre da utilização integral dos valores creditados pelo banco para a cobertura do saldo devedor, os quais foram transferidos, pelo Autor, via PIX e cujo destino não se encontra identificado. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo o Autor logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada, considerando-se, ainda, que os rendimentos e o patrimônio dele superam, a princípio, o valor das dívidas que assumiu. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Autor para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da Medida Cautelar (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator